Tribunal: TJBA
Processo: 0504285-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504285-63.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELIAS RODRIGUES

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DO CRIME IMPOSSÍVEL.
PERICULOSIDADE SOCIAL DA A
ÇÃO E RELEVANTE GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA
INVERS
ÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
.
EXCLUS
ÃO DA QUALIFICADORA.
NÃO ACOLHIMENTO.
EMPREGO DE FRAUDE À SUBTRAÇÃO. PAPEL ALUMÍNIO DENTRO DE BOLSA,
VISANDO OBSTAR OS SENSORES DE ALARME
.
ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA NÃO EVIDENCIADO.
PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por Elias Rodrigues, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra a sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador que o condenou, como incurso no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, pelo furto de cinco peças de vestuário da loja Centauro. Sustentou-se, na apelação, a tese de crime impossível, bem como a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu-se a desclassificação para a forma tentada e o afastamento da qualificadora de fraude. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso, no mesmo sentido do parecer da Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível o reconhecimento do crime impossível, à luz da alegação de ineficácia do meio empregado e da existência de vigilância no estabelecimento;

(ii) saber se estão presentes os requisitos para a incidência do princípio da insignificância;
(iii) saber se é possível desclassificar a conduta para a modalidade tentada e se a dosimetria da pena comporta modificação, especialmente quanto à incidência da qualificadora do art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alegação de crime impossível foi afastada com base na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a existência de sistema de vigilância ou segurança não configura, por si só, meio absolutamente ineficaz a tornar impossível a consumação do furto (Súmula n. 567/STJ). No caso, o réu foi abordado fora do estabelecimento, na posse da res furtiva, demonstrando a idoneidade do meio utilizado.

4. Rejeitou-se a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a reprovabilidade da conduta, evidenciada tanto pelo emprego de artifício para burlar a segurança da loja (sacola revestida com papel alumínio), quanto pela existência de ocorrência anterior específica por furto. A restituição do bem, por sua vez, não configura, isoladamente, motivo suficiente para a incidência do princípio (Tema 1205/STJ).

5. Não se acolheu o pedido de reconhecimento da tentativa, uma vez que restou evidenciado que houve inversão da posse da
res
, sendo prescindível a posse mansa e pacífica (Súmula n. 582/STJ).
6. Foi mantida a qualificadora do emprego de fraude, mesmo sem perícia, pois o êxito da subtração sem acionamento do alarme confirma a eficácia do meio fraudulento utilizado.

7. No que se refere à dosimetria da pena, a sentença foi mantida por estar em conformidade com os critérios legais, tendo sido a reprimenda fixada no mínimo legal, sem incidência de circunstâncias modificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de sistema de vigilância ou segurança no interior de estabelecimento comercial não configura, por si só, hipótese de crime impossível, se o agente logra consumar a subtração e é abordado fora do local. 2. A reprovabilidade da conduta, evidenciada por artifício empregado e reincidência específica, afasta a aplicação do princípio da insignificância. 3. Considera-se consumado o furto com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve tempo e com posterior recuperação imediata. 4. É válida a incidência da qualificadora de fraude quando comprovado o uso de meio ardiloso para subtrair a res furtiva, sendo desnecessária a perícia do instrumento.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código Penal, arts. 17, 59 e 155, § 4º, II.

Código de Processo Penal, art. 593, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, REsp nº 1.385.621/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 27.05.2015, DJe 02.06.2015.

STJ, AgRg no HC nº 696.810/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022.

STJ, AgRg no HC nº 582.107/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.08.2020, DJe 24.08.2020.

STJ, AgRg no HC nº 797.322/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.04.2023, DJe 28.04.2023.

STF, HC nº 84412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 18.10.2004, DJ 19.11.2004.

STJ, Tema Repetitivo nº 924.

STJ, Tema 1205.

STJ, Súmula nº 567.

STJ, Súmula nº 582.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0504285-63.2020.805.0001, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante Elias Rodrigues e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Crime do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto.